Tribunal: TJDFT
Processo: 0721905-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721905-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANTERLUIZ TIAGO PEREIRA JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por VANTERLUIZ TIAGO PEREIRA JUNIOR contra ato do JUIZ DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0166431-40.2009.9.07.0001, determinou o bloqueio de valores nas contas do impetrante, por meio do sistema SISBAJUD. O impetrante alega, em síntese, que não é parte do processo de origem em que ocorreu o bloqueio de valores em suas contas bancárias, que não foi parte no pedido de desconsideração da personalidade jurídica, além de não ter sido intimado acerca da constrição, restando configurada a ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Com efeito, sabe-se que a utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial constitui medida excepcional dentro do nosso sistema jurídico, sendo admitida apenas em situações restritas, segundo o regime legal e a interpretação jurisprudencial que se formou em torno da matéria, consolidando-se que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou de correição. No caso, alegando ser terceiro alheio ao processo em que teve seus bens constritos, caberia ao impetrante, em tese, o ajuizamento de embargos de terceiros, nos termos do artigo 674, inciso III do Código de Processo Civil. Assim, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o impetrante, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível indeferimento da petição inicial, por ser o mandando de segurança a via inadequada para combater o ato judicial questionado. Intime-se. Brasília, DF, 4 de julho de 2022 16:04:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador